Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706650-34.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA DA SILVA MILAN, G44 BRASIL S.A APELADO: G44 BRASIL S.A, CINTIA DA SILVA MILAN D E C I S Ã O Diante do insucesso da diligência intimatória da parte ré, ora apelante, para promover a sua regularização processual, como se vê da certidão de ID 42435484, a apelada requereu, primeiramente, o não conhecimento do apelo da parte contrária e, ato contínuo, o desentranhamento das contrarrazões ao recurso autoral. Cediço que incumbe às partes o dever de manter atualizados os seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário para recebimento de citações e intimações, a teor do art. 77, § inc. VII, do Código de Processo Civil (CPC). No caso em exame, é inequívoca a ciência da G44 BRASIL S/A quanto à irregularidade da sua representação processual, porquanto a notificação extrajudicial da carta de destituição do patrono outrora constituído foi devidamente assinada pelos respectivos prepostos das empresas rés (IDs 40959435, 40959436 e 40959437). De outro lado, entendo, em casos como o que ora se apresenta, que não comparece razoável a intimação por edital da G44 BRASIL S/A, uma vez que tal providência se trata de exceção à regra e não se justifica quando a parte já foi citada no feito de origem, a relação processual se desenvolveu de forma angularizada e se mostra patente a inércia da parte em cumprir os seus deveres enquanto participante interessada no desfecho do processo. Portanto, diante do descumprimento da parte recorrente para sanar o vício relativo à sua irregularidade de representação, impõe-se a aplicação do comando retratado no inc. I do § 2o do art. 76 do Diploma Processual Civil, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Por tais fundamentos, consoante prescrevem o art. 76, § 2o, inc. I, c/c art. 932, inc. III, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação de ID 23630208 e determino o desentranhamento das contrarrazões de ID 23630213. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador